Tribunal: STF
Processo: AI 527521
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS DE 
   TEMPO DE SERVIÇO E DA SEXTA-PARTE. EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37,
   XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. 

1.	A 
   Carta da República, em seu art. 37, XIV, trata da ocorrência do 
   denominado "efeito cascata", ou seja, quando um acréscimo pecuniário 
   se incorpora à base de cálculo de outro sob o mesmo título ou 
   idêntico fundamento. Na espécie, não ocorre o referido efeito, pois 
   as vantagens advêm de fundamentos diversos.
2.	Agravo a que se nega
   provimento.